Tribunal: TJSP
Processo: 1024848-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
cobrança – Sentença de procedência – Insurgência do réu, que se limita a transcrever a contestação– Ausência das razões de reforma da sentença – Afronta ao art. 1.010, inciso III, do CPC – Manifesta inadmissibilidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024848-30.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO
LOPES & ASSOCIADOS LTDA, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024848-30.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 20/34629
APEL.No: 1028848-30.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA
APDO. : SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ(A): HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
COBRANÇA Sentença de procedência Insurgência do
réu, que se limita a transcrever a contestação Ausência das
razões de reforma da sentença
Afronta ao art. 1.010,
inciso III, do CPC
Manifesta inadmissibilidade

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença de
fls. 236/237, que julgou procedente ação de cobrança proposta por SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de SÍLVIO
LOPES & ASSOCIADOS LTDA, condenando o réu ao pagamento de
R$ 14.359,41, atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça
desde março de 2019 e com juros moratórios de 1% ao mês, a partir do
mesmo termo inicial.
Ante a sucumbência, condenou o réu ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa.
Inconformado, recorre o réu em busca de reforma
(fls. 239/254), reiterando os termos da inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 261/286.
Este processo chegou ao TJ em 15/10/2020, sendo a
mim distribuído em 20/10/2020, com conclusão na mesma data (fls.
288).
Caso estudado e voto concluído em 04/11/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024848-30.2020.8.26.0100 -Voto no
3
É o Relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A impossibilidade de se conhecer da apelação
decorre da dissociação entre os argumentos que traz em suas razões e os
fundamentos da sentença, incorrendo a parte em flagrante desrespeito ao
artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil (correspondente ao art.
514, II, do CPC/73).
Referido dispositivo legal determina que o recurso
interposto indique, afora os nomes, qualificação das partes e pedido de
nova decisão, os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a
alteração da decisão que ataca.
O
apelante,
portanto,
deveria
demonstrar
os
equívocos existentes na sentença recorrida (erro in procedendo e/ou in
judicando), bem assim, por quais motivos ela não poderia prevalecer, ou
seja, apresentar fundamentos a fim de convencer o Tribunal quanto ao
desacerto da solução adotada no primeiro grau de jurisdição, que, por
sinal, foi muito bem fundamentada e avaliou com propriedade todo o
conjunto probatório dos autos.
O recorrente, contudo, limitou-se a transcrever quase
que literalmente a contestação, como se o juízo de origem não houvesse
afastado minunciosamente suas alegações, conduta que viola o princípio
da dialeticidade.
A ausência dos elementos contidos no artigo 1.010,
do Código de Processo Civil, essenciais ao recurso, torna inadmissível o
conhecimento da apelação, como bem esclarece Theotônio Negrão, ao
comentar o correspondente art. 514, do CPC/73:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024848-30.2020.8.26.0100 -Voto no
4
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença
que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se,
também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais
suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo desta forma, o que o apelante submete ao julgamento
do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal.” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor. 37a ed. Saraiva, nota 10 ao art.
514).
É requisito intrínseco de admissibilidade do apelo a
apresentação das razões do pedido de reforma, conforme a dicção do art.
1.010, inciso III, do CPC, o que, no caso, à evidência, não ocorreu.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso e fixo honorários advocatícios recursais em
15% do valor dado à causa (10% fixado em primeiro grau e 5% nesta
instância).
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator